Tribunal: TJES
Processo: 0035120-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035120-43.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA FILHO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
ADITAMENTO À INICIAL NÃO ANALISADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Apesar de ter o apelante requerido o aditamento da inicial, a fim de converter a ação cautelar em liquidação de sentença, nenhuma decisão foi proferida sobre tal ponto, sobrevindo a sentença, que julgou antecipadamente o mérito, contra o afirmado direito do autor.

2.
É nítida a nulidade no presente caso, tratando-se de
error in procedendo
, já que viola frontalmente o artigo 10 do Código Processual, que, como sabemos, veda a chamada “decisão surpresa”, especialmente em questão de fato, porquanto o autor aguardava, corretamente, pronunciamento judicial sobre o requerimento de aditamento da petição inicial.

3.
Anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para a retomada da regular tramitação processual, observado o disposto no artigo 329 do Código de Processo Civil.

4
.
Recurso provido, sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0035120
-
43
.20
17
.8.08.00
24

APELANTE:
JOSÉ
MARIA FILHO

A
PELAD
O
:
YMPACTUS COMERCIAL S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ
MARIA FILHO
em face da sentença proferida às fls. 66/v que, nos autos da
“
tutela cautelar requerida em caráter antecedente de exibição de documentos
”

ajuizada pelo apelante em face
YMPACTUS COMERCIAL S/A.
, julgou improcedente o pedido autoral

Nas razões recursais (fls. 68/74) o apelante aduz que a sentença é nula visto que não houve apreciação do pedido de aditamento à inicial.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0035120
-
43
.20
17
.8.08.00
24

APELANTE:
JOSÉ
MARIA FILHO

A
PELAD
O
:
YMPACTUS COMERCIAL S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ
MARIA FILHO
em face da sentença proferida às fls. 66/v que, nos autos da
“
tutela cautelar requerida em caráter antecedente de exibição de documentos
”

ajuizada pelo apelante em face
YMPACTUS COMERCIAL S/A.
, julgou improcedente o pedido autoral

Nas razões recursais (fls. 68/74) o apelante aduz que a sentença é nula visto que não houve apreciação do pedido de aditamento à inicial.

Conforme se extrai dos autos, o apelante ajuizou “tutela cautelar requerida em caráter antecedente de exibição de documentos” e, às fls. 53/59, requereu o aditamento da inicial (liquidação por arbitramento).

Seguindo, sem analisar o pedido de aditamento, o d. Juízo
a quo
proferiu a r. sentença recorrida julgando improcedente o pedido contido na inicial de exibição de documentos.

Pois bem. Sobre o tema, assim prevê o artigo 329 do Código de Processo Civil:

Art. 329.
O autor poderá:

I –
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II –
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

No caso autos, apesar de ter o apelante requerido o aditamento da inicial (fls. 53/59), a fim de converter a ação cautelar em liquidação de sentença, nenhuma decisão foi proferida sobre tal ponto, sobrevindo a sentença, que julgou antecipadamente o mérito, contra o afirmado direito do autor.

Ora, é nítida a nulidade no presente caso, tratando-se de
error in procedendo
, já que viola frontalmente o artigo 10 do Código Processual, que, como sabemos, veda a chamada “decisão surpresa”, especialmente em questão de fato, porquanto o autor aguardava, corretamente, pronunciamento judicial sobre o requerimento de aditamento da petição inicial.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
Ação de procedimento comum. Pedido de cobrança retroativa de parcelas mensais de gratificação especial, instituída pela Lei Municipal n. º 8.222/2011, entre maio de 2011 e junho de 2014. Aditamento da inicial, requerido após a contestação. Omissão decisória. Julgamento antecipado do mérito. Improcedência. Irresignação. Preliminar de nulidade da sentença. Acolhimento. Inobservância do art. 329, II, do código de processo civil. Error in procedendo. Ofensa ao art. 10 do mesmo código, que veda a decisão surpresa. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada
. (TJRJ; APL 0016916-72.2017.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Campista Guarino; DORJ 07/02/2020; Pág. 622)

PROCESSUAL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROSTESTO DE CDA. ADITAMENTO PARA ANULAÇÃO DO RESPECTIVO AIIM.
Sentença de parcial procedência. Julgamento antecipado. Nulidade. Ausência de intimação da FESP, após o aditamento da inicial, para a apresentação de contestação. Alteração substancial do pedido da respectiva causa de pedir. Inobservância da regra do art. 303, § 1º, III, do CPC. Violação ao contraditório e cerceamento de defesa caracterizados
. Vício insanável. Precedente. Sentença anulada. Reexame necessário, considerado interposto, provido, prejudicados os apelos. (TJSP; AC 1000843-62.2018.8.26.0439; Ac. 12701118; Pereira Barreto; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Spoladore Dominguez; Julg. 24/07/2019; DJESP 08/08/2019; Pág. 3614)

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao ilustre colega Julgador para a retomada da regular tramitação processual, observado o disposto no artigo 329 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)